Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010136-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ORIVALDO RIBEIRO
IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO RAC 0055541-58.2013.8.11.0041 - 3a CÂMARA DIREITO PRIVADO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA A TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E SEU PRESIDENTE, RELATOR DA APELAÇÃO JÁ JULGADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEGUIDOS DE PEDIDO DE VISTORIA POR FATO NOVO - NÃO CABIMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO - UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – TENTATIVA DE NÃO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
Conforme jurisprudência pacífica, não cabe Mandado de Segurança como sucedâneo recursal e contra decisão passível de reforma por via processual prevista na legislação, sobretudo quando é claro o propósito de eximir-se do pagamento da multa imposta.
Relatório
Mandado de Segurança n. 1010136-61.2020.8.11.0000 impetrado contra a Terceira Câmara Cível de Direito Privado e seu Presidente, relator do Recurso n. 0055541-58.2013.8.11.0041.
De início, o impetrante se reporta a todas as manifestações das partes na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Aluguéis e Encargos Locatícios que deu origem à Apelação Cível n. 0055541-58.2013.8.11.0041, inclusive ao pedido de tutela de urgência formulado antes do julgamento dos Embargos Declaratórios que opôs ao acórdão proferido na Apelação, consistente na realização de vistoria no imóvel para verificar a depredação.
Alega a presença dos elementos que evidenciam o direito líquido e certo e o perigo da demora (Id 41866986).
É o necessário.
A Apelação Cível n. 0055541-58.2013.8.11.0041 de sentença que deu parcial procedência a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios.
Quando já incluído o feito em pauta para julgamento, o impetrante anexou uma peça denominada memorial, em que argui fato novo – a depredação do imóvel diante do abandono pela locatária -, e pugnou pela realização de perícia.
O Recurso foi provido em parte, e determinado que a responsabilidade pelos aluguéis se estenda até a efetiva entrega das chaves. Com isso, ingressou com Embargos de Declaração e, novamente, quando já postos em pauta, requereu em Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Incidental a vistoria anteriormente pleiteada. O relator entendeu pelo não cabimento naquela fase processual, porque a questão não tinha sido debatida nas razões recursais. Dessa decisão o impetrante manejou Agravo Interno.
Nesse ínterim foram rejeitados os Aclaratórios e interposto Recurso Especial pela parte contrária.
A Terceira Câmara de Direito Privado concluiu ser manifesta a inadmissibilidade do Agravo Interno e condenou o impetrante em multa de 1% sobre o montante corrigido da causa, sendo os novos Embargos de Declaração não conhecidos, porque não depositado o valor da multa.
Diante desse cenário, fica clara a utilização do writ como sucedâneo recursal, assim como a tentativa de livrar-se do recolhimento da multa imposta pelo Colegiado (impetrado). E mais grave ainda, o impetrante insiste em submeter ao Tribunal expediente totalmente incompatível, pois a lide já estava instaurada e aludia apenas ao despejo e à cobrança de aluguéis e encargos da locação. Logo, completamente despropositado o esforço em sobrestar o feito para a efetuação de vistoria em decorrência da posterior desocupação e possível depredação. Para isso, deveria usar a via admissível, e não formular o pedido de maneira inapropriada, com o processo já na fase recursal.
É flagrante a obstinação em modificar aresto que apenas contraria a sua pretensão, que, aliás, não tem nenhum embasamento jurídico.
Precedente do STF:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário se ação rescisória. Precedentes. (MS 36152 AgR, Relator (a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 6-8-2019, Processo Eletrônico, DJe-180 divulg em 16-8-2019, p. 19-8-2019).
Tampouco esta via é adequada contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado em Súmula do STF.
No caso, não ficou demonstrada qualquer dessas hipóteses.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo de Direito da 3o Vara da Fazenda Pública Estadual de São Paulo. Sustentou o impetrante a existência de nulidades absolutas no processo de improbidade administrativa no qual figura como parte, notadamente pela ausência de citação pessoal e a ausência de prévia notificação imposta pelo procedimento da Lei n. 8.429/92, dentre
outras.
II - No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou-se a ordem considerando a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade nas referidas e r. decisões jurisdicionais.
III - O recorrente interpôs recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, b, da CF e arts. 1.027 e 1.028 do CPC/15.
IV - Trata-se de recurso que devolve ao tribunal superior a análise dos fatos e fundamentos jurídicos declinados na instância original. No ambiente do mandado de segurança decidido originariamente pelos
tribunais locais ou regionais, o recurso ordinário funciona como segunda instância revisora e não sofre as limitações próprias dos recursos especial e extraordinário.
V - Se é assim, o recurso ordinário em mandado de segurança devolve ao Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de exame integral da presença de direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou
abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A autoridade dita coatora, no caso, é o Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
VI - À luz do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas cabe mandado de segurança contra decisão judicial abusiva ou teratológica. Em outras palavras, não se pode considerar ato ilegal passível de correção por mandado de segurança decisão(ões) judicial(is) que imprimem à lei uma interpretação com a qual não consente alguma das partes, desde que a exegese realizada ou a leitura dos fatos não destoem completamente do aceitável. A divergência de resultados é inerente à atividade interpretativa.
Nesse sentido: AgInt no RMS 59.497/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019; AgInt no RMS 60.205/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019.
VII - Percebe-se que a autoridade impetrada expôs em sua decisão os motivos pelos quais se convenceu de que o processo tramitou higidamente, não padecendo de nulidades. Justificou que: (a) várias
diligências foram empreendidas para localizar o paradeiro do réu/recorrente; (b) não localizado, foi citado por edital, com nomeação da Defensoria Pública como curadora especial; (c) houve instrução probatória, da qual a Defensoria Pública participou como tutora dos interesses do réu; (d) após o comparecimento presencial do réu ao processo, sua contestação foi tomada em conta e analisada;
(e) indeferiram-se justificadamente a inquirição de testemunhas e a expedição de ofícios reputados inúteis. Enfim, não há evidência ou mesmo indício de teratologia na decisão.
VIII - Não bastasse isso, a decisão interlocutória que desafiou o mandado de segurança é passível de recurso previsto na legislação, já que contra as interlocutórias não arroladas no art. 1.015 do CPC/15 cabe apelação, a teor do estatuído no art. 1.009, §1o, do CPC/15.
IX - Ora, se cabe recurso dotado de efeito suspensivo contra a decisão objurgada via writ, milita contra o impetrante a regra do art. 5o, II, da Lei do Mandado de Segurança.
X - O mandado de segurança não tem o propósito de substituir os recursos preordenados em lei para a impugnação de cada decisão, mas objetiva impugnar ato de autoridade pública que represente uma violência contra o direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido: AgInt no MS 25.098/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019; AgInt no RMS
49.408/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019.
XI - Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no RMS 61816/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 29-4-2020).
“É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada” (STJ, AgRg no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3-5-2017).
Também não se mostra razoável admitir a impetração com a finalidade única de, por via transversa, recorrer de decisão que aplicou multa processual, sem que haja o devido depósito.
Posto isso, ausente a teratologia, a ilegalidade ou abuso de poder, sendo excepcional o cabimento do MS contra ato judicial impugnável por Recurso em relação ao qual é possível atribuir efeito suspensivo (RMS n. 59322-MG), é incabível contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, indefiro a petição inicial com fundamento nos artigos 5o, inciso II, e 10 da Lei n. 12.016/2009, e denego a segurança.
Intimem-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator